Tribunal: TJMT
Processo: 1019762-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019762-65.2024.8.11.0000
EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO LANDOLFI
EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS AUTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VÍCIO VERIFICADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – TEMA 1.076 DO STJ –OBSERVÂNCIA DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
Segundo entendimento consolidado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8o do art. 85 do CPC, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, regra geral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor atribuído à causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC.
Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar o erro material existente no tocante à fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, §2o, do CPC, cuja base de cálculo no caso deve ser o valor atribuído à causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019762-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LANDOLFI - CPF: 411.855.951-04 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO - CNPJ: 26.154.177/0001-36 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
EFEITO TRANSLATIVO
– AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VÍCIO VERIFICADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – TEMA 1.076 DO STJ –OBSERVÂNCIA DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Segundo entendimento consolidado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8o do art. 85 do CPC, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, regra geral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor atribuído à causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar o erro material existente no tocante à fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, §2o, do CPC, cuja base de cálculo no caso deve ser o valor atribuído à causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019762-65.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

CARLOS AUGUSTO LANDOLFI

EMBARGADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS AUTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CARLOS AUGUSTO LANDOLFI

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, aplicou o efeito translativo e julgou extinta a ação de busca e apreensão no 1029291-82.2024.8.11.0041, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.

Em suma, o embargante aponta erro material no julgado quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, alegando que “
A respeitável decisão proferida por esta Egrégia Câmara de Direito Privado fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00. Contudo, não considerou que o valor atribuído à causa pelo banco autor, conforme indicado na petição inicial (anexa), resulta em uma condenação que se encontra muito aquém do mínimo legal previsto. O valor da causa, conforme atribuído pelo banco autor, é de R$ 40.549,96, o que torna o montante arbitrado para os honorários desproporcional e em desacordo com os critérios legais estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
” (sic).

Defende que “
conforme o disposto no Código de Processo Civil, o valor dos honorários de sucumbência deve ser fixado entre o mínimo de 10% (R$ 4.054,99) e o máximo de 20% (R$ 8.109,99) sobre o valor da causa”
(sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. (Id. 248261689).

Contraminuta ofertada pelo embargado em Id. 249801683.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDENTE NEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA DO BANCO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALHA NA CONSTITUIÇÃO DA MORA –
EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

“Ao ajuizar a ação de busca e apreensão e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico”
. (N.U 1014976-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 23/07/2024)”

Para tanto, inconformado, o embargante
requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes, para que sejam arbitrados os honorários no percentual entre 10% a 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Com relação aos argumentos do embargante, com relação à fixação dos honorários sobre o valor da causa,
entendo que é caso de acolher os embargos, para sanar o vício apontado.

É cediço que a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa é inaplicável nas hipóteses em que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa afigurarem vultosos, como no caso em apreço, já que o valor dado a causa foi no importe de R$40.549,96 (quarenta mil e quinhentos e quarenta e nove reais e novecentos e seis centavos).

Digo isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgamento dos REsp nos. 1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, sob o rito de recursos repetitivos (
Tema 1.076
), no dia 16/03/2022, dirimiu a controvérsia e fixou a tese no seguinte sentido:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA EXTINTIVA – COISA JULGADA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2o E 3o DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, há que se perquirir quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência.

De acordo com o § 2o, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

Valor elevado da causa que não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios na forma do § 8o, do artigo 85, do CPC
.”
(N.U 1015229-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, nos termos do art. 85, §§2o e 4o, inc. III, do CPC. Precedentes do STJ.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do tema 1076 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1017793-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presente embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
sanar o vício apontado e alterar o acórdão recorrido no ponto, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024